Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725290-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINA BASTOS DE SOUZA RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO NO APELO. VIA INADEQUADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA VISANDO A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESATENDIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, após diversas oportunidades para colação de documentos aptos a comprovar o estado de miserabilidade alegado pela parte autora. 2. O cerne do apelo elevado a esta Corte de Justiça está em definir se a extinção prematura do feito está em consonância com as normas de regência. 3. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído (artigo 1.012, § 3o, do CPC). Na hipótese, o pleito foi apresentado no corpo do apelo, emergindo prejudicada a análise pretendida ante a inadequação da via eleita. 5. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 6. Conforme o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, o magistrado determinará que a emende ou a complete, no prazo de 15 dias. Desatendida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial, ocasionando a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de analisar as provas carreadas para os autos que, no seu entender, bem demonstrar a hipossuficiência econômica que justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por fim, requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARISSOL J. FILLA, OAB/PR-17.245 (ID 71590510). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Dentro de tal contexto, a análise do trâmite processual revela, indubitavelmente, o descumprimento da ordem de emenda pela autora, mesmo com a concessão de 2 (dois) prazos suplementares. Afora isso, a parte também não observou a determinação clara e precisa para recolhimento das custas processuais, sobrevindo, assim, a consequência processual prevista pelo legislador infraconstitucional (...) a autora apelante menciona ter coligido nesta sede recursal documentos de atestam condição de miserabilidade, entretanto, além de referida alegação não corresponder com a realidade dos fatos, tal medida não arrefece o desatendimento reiterado das ordens judiciais na origem que culminou na extinção prematura do feito. (ID 70527539) (grifos do original). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Nesse sentido, Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Hipótese em que a Corte local indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo. 2.1. Não foi interposto recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da controvérsia sobre a concessão do benefício, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2557912, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJEN 10/3/2025. Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos em ID 70686168 e ID 71590510, pelas partes recorrente e recorrida, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029